Tribunal: TJMT
Processo: 1014037-27.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014037-27.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), PAULO ORLANDO POSSEBON - CPF: 142.284.910-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE DANO ATUAL OU IMINENTE. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE LIMINAR PARA APÓS O CONTRADITÓRIO. ADEQUAÇÃO. IRDR. SUSPENSÃO PARCIAL. PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que, em ação civil pública ambiental, reconheceu a possibilidade de apreciação de tutela de urgência não obstante a suspensão por IRDR, mas postergou sua análise para após o contraditório, ante a ausência de demonstração de perigo de dano atual ou iminente, em demanda fundada em desmatamento de 12,58 hectares de vegetação nativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em ação civil pública ambiental, especialmente quanto ao perigo de dano; (
ii
) estabelecer se é adequada a decisão que posterga a análise da liminar para após o contraditório e limita a suspensão do feito em razão de IRDR apenas à fase decisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano, não sendo suficiente alegação genérica ou presunção abstrata de risco, ainda que em matéria ambiental.

O dano ambiental apontado é pretérito e já autuado administrativamente, inexistindo elementos concretos que indiquem continuidade da degradação ou iminência de novas intervenções.

Os princípios da prevenção e da precaução não autorizam a concessão automática de tutela de urgência, exigindo demonstração concreta de risco atual ou incerteza científica relevante, o que não se verifica no caso.

A postergação da análise da tutela para após o contraditório constitui medida adequada, pois assegura cognição mais ampla e evita decisões precipitadas e potencialmente desproporcionais.

Não há risco de consolidação do ilícito ambiental, pois a fiscalização e o poder de polícia ambiental
permanecem com o órgão competente, independentemente de ordem judicial.

A análise da probabilidade do direito demanda instrução probatória e manifestação da parte contrária, especialmente quanto à regularidade do desmatamento.

As medidas requeridas possuem caráter restritivo, reparatório ou sancionatório e dependem de confirmação da irregularidade, mostrando-se prematuras na fase inicial.

A suspensão do processo por IRDR não impede o regular prosseguimento da fase instrutória, devendo alcançar apenas o momento de julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em matéria ambiental exige demonstração concreta de perigo de dano atual ou iminente, não sendo suficiente presunção abstrata.

Os princípios da prevenção e da precaução não autorizam, por si sós, a concessão automática de medidas liminares sem base fática específica.

A postergação da análise da tutela de urgência para após o contraditório é legítima quando ausente risco imediato.

A suspensão do processo por IRDR não impede o prosseguimento da fase instrutória, devendo limitar-se à decisão de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 300 e 982, I e § 2o.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental no 1000646-27.2026.8.11.0025, que, ao apreciar embargos de declaração opostos pelo órgão ministerial, reconheceu que a suspensão do feito em razão do IRDR no 1019783-07.2025.8.11.0000 não impede a análise de tutela de urgência, porém postergou a apreciação do pedido liminar para momento posterior à formação do contraditório, sob o fundamento de ausência de demonstração, naquele momento processual, de perigo de dano atual ou iminente.

A demanda originária versa sobre suposto dano ambiental decorrente de desmatamento a corte raso de 12,58 hectares de vegetação nativa, conforme Auto de Infração no 9022001325, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente em julho de 2025. Na petição inicial, o Ministério Público requereu a concessão de tutela de urgência para imposição de diversas medidas inibitórias e reparatórias, incluindo abstenção de exploração econômica da área desmatada, elaboração e execução de PRADA, proibição de novos desmatamentos, suspensão de benefícios fiscais e linhas de crédito, e averbação da ação na matrícula do imóvel.

O agravante sustenta que a decisão recorrida viola os princípios da prevenção e da precaução, bem como a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o peri
go da de
mora em favor da
proteção ambiental. Argumenta que o dano ambiental é presumido, continuado e de efeitos permanentes, dispensando comprovação exaustiva de perigo atual. Defende, ainda, que a postergação da análise da tutela de urgência equivale, na prática, a permitir a consolidação do ilícito ambiental, contribuindo para a perpetuação da degradação.

Em decisão monocrática, o pedido de tutela de urgência recursal
foi indeferido por esta Relatoria
, mantendo a decisão agravada quanto à postergação da análise liminar, mas
foi determinado o
prosseguimento regular do feito até a fase adequada para julgamento do mérito, momento em que deverá ser observada a suspensão em razão do IRDR.

Dispensada a intimação do agravado para apresentação de contraminuta, ante a ausência de citação válida nos autos de origem, os autos foram remetidos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, que opinou pelo provimento parcial do recurso, para concessão das medidas consistentes em abstenção de novas intervenções não autorizadas e averbação da ação na matrícula do imóvel, afastando, contudo, a imposição de elaboração de PRADA e suspensão de benefícios fiscais nesta fase liminar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência em ação civil pública ambiental, notadamente quanto à demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como à adequação da decisão que
postergou a análise do pedido liminar para momento posterior à formação do contraditório.

Da necessária demonstração concreta do per
igo da demora

A concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa de dois requisitos essenciais: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Embora a tutela provisória possa ser deferida liminarmente, sem a prévia oitiva da parte contrária, tal circunstância não dispensa o requerente de demonstrar, de forma minimamente consistente e contemporânea, a existência de situação fática que justifique a intervenção judicial imediata.

A urgência que autoriza a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional não se confunde com a mera alegação genérica de risco ou com a presunção abstrata de perigo decorrente da natureza do bem jurídico tutelado. Ainda que se trate de direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, cuja proteção merece especial atenção do Poder Judiciário, a concessão de medidas restritivas sem a adequada demonstração de perigo concreto e atual pode conduzir a decisões precipitadas, fundadas em presunções que não encontram respaldo na realidade fática dos autos.

No caso concreto, a análise detida dos elementos constantes da petição inicial e dos documentos que a instruem revela que o dano ambiental apontado decorre de auto de infração lavrado em julho de 2025, referente a desmatamento ocorrido em área que, segundo o próprio relatório técnico da SEMA/MT, situa-se fora de área de preservação permanente e fora de reserva legal. Não há, nos autos, qualquer elemento probatório que indique a
continuidade da conduta degradadora, o agravamento da situação fática ou a iminência de novas intervenções não autorizadas que justifiquem a adoção imediata de medidas acautelatórias.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, invocada pelo agravante em suas razões recursais, de fato reconhece que, em matéria ambiental, o peri
go da demora
milita em favor da proteção do meio ambiente, à luz dos princípios da prevenção e da precaução. Todavia, tal orientação não autoriza a conclusão de que o perigo de dano possa ser presumido de forma absoluta e automática em toda e qualquer demanda ambiental, independentemente das circunstâncias concretas do caso.

O princípio da precaução, consagrado na Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992, estabelece que a ausência de certeza científica absoluta não deve ser utilizada como razão para postergar a adoção de medidas eficazes para prevenir a degradação ambiental. Tal princípio, contudo, aplica-se primordialmente às hipóteses em que há incerteza científica quanto aos efeitos de determinada atividade potencialmente lesiva, impondo ao Poder Público e aos particulares o dever de adotar postura cautelosa diante de riscos desconhecidos ou não mensuráveis.

Diversa é a situação dos autos, em que não se discute a incerteza quanto aos efeitos de atividade futura, mas sim a reparação de dano pretérito, já consumado e devidamente documentado pela autoridade ambiental competente. O desmatamento objeto da demanda ocorreu em momento anterior ao ajuizamento da ação, tendo sido regularmente autuado pelo órgão fiscalizador, que adotou as medidas administrativas cabíveis. Não há,
portanto, situação de incerteza científica que justifique a invocação do princípio da precaução como fundamento para a concessão de tutela de urgência.

Por sua vez, o princípio da prevenção, que se aplica às hipóteses em que o risco de dano é conhecido e mensurável, também não autoriza, por si só, a concessão automática de medidas liminares. A prevenção exige a adoção de providências destinadas a evitar a ocorrência de dano futuro, mas pressupõe a demonstração concreta de que tal dano é iminente ou provável, não se contentando com alegações genéricas ou abstratas.

No presente caso, o agravante não logrou demonstrar, de forma minimamente consistente, que há risco atual de continuidade da degradação ambiental ou de agravamento da situação fática.

O auto de infração lavrado pela SEMA/MT refere-se a desmatamento já consumado, não havendo notícia de novas intervenções ou de atividades em curso que possam comprometer ainda mais a área atingida. A mera possibilidade teórica de que o agravado venha a promover novos desmatamentos não autoriza, por si só, a imposição imediata de medidas restritivas, sob pena de se admitir a concessão de tutela de urgência fundada em presunção de má-fé ou em juízo de probabilidade meramente conjectural.

Da adequação da postergação da análise liminar para após o contraditório

A decisão agravada, ao postergar a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à formação do contraditório, adotou postura processual não apenas juridicamente adequada, mas também recomendável diante das peculiaridades do caso concreto.

O contraditório, consagrado como garantia fundamental no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não constitui mera formalidade processual, mas sim instrumento essencial para a formação do convencimento judicial fundado em cognição mais ampla e aprofundada dos fatos controvertidos. Embora o Código de Processo Civil autorize a concessão de tutela de urgência
sem oitiva da parte contrária
, tal possibilidade não afasta o dever do magistrado de ponderar, em cada caso concreto, se a situação fática efetivamente justifica a adoção de medidas restritivas sem a prévia oitiva da parte contrária.

A postergação da análise liminar para após a formação do contraditório não configura negativa de prestação jurisdicional, tampouco viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ao contrário, representa exercício ponderado da atividade jurisdicional, que busca conciliar a necessidade de proteção do bem jurídico tutelado com o respeito às garantias processuais da parte adversa, evitando decisões precipitadas que possam causar gravame desnecessário ou desproporcional.

No caso dos autos, a magistrada de primeiro grau fundamentou adequadamente sua decisão, consignando que, embora a suspensão do feito em razão do IRDR não impeça a apreciação de medidas urgentes, não se evidenciou, naquele momento processual, a presença de perigo de dano atual ou iminente. Destacou, ainda, a necessidade de prévia oitiva da parte requerida para melhor elucidação do quadro fático, o que se mostra especialmente relevante diante da ausência de elementos concretos que indiquem a continuidade da degradação ou a iminência de novas intervenções.

Tal fundamentação não merece qualquer censura, porquanto fundada em análise criteriosa dos elementos constantes dos autos e em ponderação adequada dos interesses em conflito. A decisão não nega a possibilidade de concessão futura de tutela de urgência, mas apenas condiciona tal concessão à formação de quadro probatório mais robusto, que permita ao magistrado aferir, com maior segurança, a efetiva presença dos requisitos legais.

Da ausência de risco de consolidação do ilícito pela postergação da análise liminar

O agravante sustenta que a postergação da análise da tutela de urgência contribui para a consolidação do ilícito ambiental, permitindo que o dano se perpetue e que o agravado continue a se beneficiar economicamente da área desmatada. Argumenta, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a consolidação de dano ambiental pela inércia estatal, responsabilizando o Estado quando sua omissão permite a perpetuação da degradação.

Tal argumentação, embora aparentemente sedutora, não se sustenta diante das circunstâncias concretas do caso. A postergação da análise liminar para após a formação do contraditório não configura inércia estatal, tampouco omissão do Poder Judiciário. Trata-se, ao contrário, de exercício regular da atividade jurisdicional, que busca assegurar a adequada instrução do feito antes da adoção de medidas restritivas.

Ademais, a ausência de concessão imediata de tutela de urgência não implica permissão para a continuidade da degradação ambiental ou para a prática de novos ilícitos.

O agravado permanece sujeito
à fiscalização permanente da autoridade ambiental competente, que possui atribuição legal para adotar, de ofício, as medidas administrativas cabíveis para coibir eventuais novas intervenções não autorizadas. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente dispõe de amplo poder de polícia ambiental, podendo realizar vistorias periódicas, lavrar novos autos de infração, aplicar sanções administrativas e, se necessário, requerer ao Poder Judiciário a adoção de medidas urgentes caso constate a continuidade da degradação.

Nesse sentido, não há qualquer óbice a que a SEMA/MT mantenha constante fiscalização sobre a área objeto da demanda, adotando as providências administrativas necessárias para prevenir novas intervenções irregulares. A atuação do órgão ambiental não depende de prévia autorização judicial, constituindo exercício regular de competência administrativa prevista na legislação de regência.

Por outro lado, a concessão precipitada de tutela de urgência, sem a adequada demonstração de perigo concreto e atual, pode conduzir a situações de grave injustiça, impondo ao particular restrições desproporcionais fundadas em presunções que não encontram respaldo na realidade fática. A tutela jurisdicional deve ser efetiva, mas também deve ser justa, ponderando adequadamente os interesses em conflito e evitando decisões que possam causar gravame desnecessário.

Da correta postergação da análise da probabilidade do direito

Merece especial destaque o fato de que a decisão agravada não se limitou a postergar a análise do perigo de dano, mas também postergou a apreciação da própria probabilidade do direito invocado pelo Ministério
Público. Tal proceder revela-se absolutamente correto e adequado às peculiaridades do caso concreto.

A probabilidade do direito, primeiro requisito para a concessão de tutela de urgência, exige a demonstração de que a pretensão deduzida na petição inicial possui fundamento jurídico plausível e encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos. Embora não se exija prova inequívoca do direito alegado, é necessário que o requerente apresente elementos mínimos que indiquem a verossimilhança de suas alegações.

No caso dos autos, a análise da probabilidade do direito envolve questões complexas, que demandam aprofundada instrução probatória. Será necessário verificar se o desmatamento efetivamente ocorreu sem a devida autorização ambiental, se a área atingida estava sujeita a regime especial de proteção, se houve ou não cumprimento das exigências legais para supressão de vegetação nativa, e se o agravado adotou as providências necessárias para regularização da situação.

Tais questões não podem ser adequadamente apreciadas sem a prévia oitiva da parte requerida, que poderá apresentar documentos, certidões e esclarecimentos capazes de elucidar as circunstâncias do desmatamento e demonstrar eventual regularidade de sua conduta. A formação do contraditório mostra-se, portanto, essencial para que o magistrado possa formar convencimento seguro acerca da probabilidade do direito invocado pelo Ministério Público.

A postergação da análise da probabilidade do direito para após a formação do contraditório não configura negativa de prestação jurisdicional, mas sim exercício prudente e ponderado da atividade
jurisdicional, que busca assegurar a adequada instrução do feito antes da adoção de medidas que possam causar gravame à parte adversa. Tal proceder encontra amparo na jurisprudência dos tribunais superiores, que reconhecem a possibilidade de o magistrado condicionar a apreciação de pedido liminar à prévia oitiva da parte contrária quando não evidenciado perigo de dano iminente.

Da inexistência de violação aos princípios ambientais

O agravante sustenta que a decisão recorrida viola os princípios da prevenção e da precaução, bem como os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil em matéria ambiental, notadamente o Acordo de Paris e a Convenção sobre Diversidade Biológica. Argumenta, ainda, que o Estado de Mato Grosso vive
situação de emergência
ambiental, sendo o único estado da Amazônia Legal que registrou aumento do desmatamento no último período.

Tais argumentos, embora relevantes do ponto de vista da política ambiental, não possuem o condão de alterar a conclusão quanto à ausência de demonstração de perigo de dano concreto e atual no caso dos autos. Os princípios ambientais e os compromissos internacionais não autorizam a concessão automática de tutela de urgência em toda e qualquer demanda ambiental, independentemente das circunstâncias fáticas do caso concreto.

A proteção do meio ambiente, embora constitua direito fundamental e dever de todos, não dispensa a observância das garantias processuais e dos requisitos legais para a concessão de medidas urgentes. O Poder Judiciário deve atuar de forma efetiva na proteção ambiental, mas
sempre com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, evitando decisões precipitadas fundadas em presunções genéricas ou em dados estatísticos que, embora preocupantes, não guardam relação direta com a situação fática dos autos.

O fato de o Estado de Mato Grosso ter registrado aumento do desmatamento no último período não autoriza a conclusão de que todo e qualquer proprietário rural esteja promovendo degradação ambiental continuada, tampouco justifica a imposição automática de medidas restritivas sem a adequada demonstração de perigo concreto. Cada caso deve ser analisado individualmente, com base em suas peculiaridades fáticas, não sendo admissível a aplicação de presunções genéricas fundadas em dados estatísticos agregados.

Da desnecessidade das medidas requeridas nesta fase processual

Ainda que se admitisse, por mera argumentação, a presença de perigo de dano suficiente para justificar a concessão de tutela de urgência, as medidas requeridas pelo Ministério Público mostram-se, em sua maioria, inadequadas ou prematuras nesta fase processual.

A abstenção de exploração econômica da área desmatada e a vedação de uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas constituem medidas que pressupõem a confirmação de que o desmatamento efetivamente ocorreu de forma irregular e sem a devida autorização ambiental. Tal confirmação depende de instrução probatória mais aprofundada, não sendo possível presumir a irregularidade com base
exclusivamente no auto de infração lavrado pela SEMA/MT, que constitui ato administrativo passível de impugnação e sujeito a revisão.

A elaboração e execução de PRADA (Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas) constitui medida de caráter reparatório, que pressupõe a confirmação da existência de dano efetivo e a definição da extensão da degradação.

Conforme bem destacado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, o próprio auto de infração e o relatório técnico da SEMA/MT indicam que o desmatamento ocorreu fora de área de reserva legal e fora de área de preservação permanente, o que afasta, ao menos neste momento, a configuração de passivo florestal que justifique a imposição imediata de obrigação de recuperação.

A suspensão de acesso a benefícios fiscais e linhas de financiamento público constitui medida de caráter sancionatório, que não pode ser imposta sem a prévia confirmação da irregularidade da conduta e sem a observância do devido processo legal. Embora a legislação ambiental preveja tal sanção, sua aplicação depende de procedimento administrativo próprio ou de condenação judicial definitiva, não sendo admissível sua imposição liminar fundada exclusivamente em auto de infração ainda não confirmado.

Por fim, quanto à averbação da existência da ação na matrícula do imóvel, embora tal medida encontre respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
e desta Corte,
e não configure restrição ao direito de propriedade, sua concessão nesta fase processual mostra-se prematura. A averbação da demanda na matrícula do imóvel tem por finalidade dar publicidade à existência de litígio e prevenir a alienação do bem durante o curso do processo, mas pressupõe a demonstração de risco
concreto de alienação ou de frustração da eficácia da futura decisão judicial. No caso dos autos, não há qualquer elemento que indique a intenção do agravado de alienar o imóvel ou de promover atos que possam comprometer a efetividade da tutela jurisdicional.

A decisão agravada não merece qualquer censura, porquanto fundada em análise criteriosa dos elementos constantes dos autos e em ponderação adequada dos interesses em conflito. A postergação da análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à formação do contraditório revela-se medida processual adequada e recomendável, diante da ausência de demonstração concreta de perigo de dano atual ou iminente.

A proteção do meio ambiente, embora constitua direito fundamental e dever de todos, não dispensa a observância das garantias processuais e dos requisitos legais para a concessão de medidas urgentes. O Poder Judiciário deve atuar de forma efetiva na tutela ambiental, mas sempre com observância do devido processo legal, evitando decisões precipitadas que possam causar gravame desnecessário ou desproporcional.

A fiscalização ambiental permanece a cargo da SEMA/MT, que possui amplo poder de polícia para coibir eventuais novas intervenções irregulares, não havendo qualquer risco de consolidação do ilícito pela postergação da análise liminar. A formação do contraditório permitirá ao magistrado de primeiro grau apreciar o pedido de tutela de urgência com base em cognição mais ampla e aprofundada, assegurando decisão mais justa e adequada às peculiaridades do caso concreto.

Do necessário prosseguimento do feito até a fase adequada para julgamento do mérito

Não obstante a manutenção da decisão agravada quanto à postergação da análise da tutela de urgência, impõe-se reconhecer a procedência parcial do recurso no tocante à necessidade de prosseguimento regular do feito até a fase adequada para julgamento do mérito.

Com efeito, a suspensão determinada pelo juízo de origem, fundada no artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão da instauração do IRDR no 1019783-07.2025.8.11.0000, embora juridicamente adequada quanto à fase decisória de mérito, não pode obstar o regular desenvolvimento do processo nas fases anteriores, notadamente no que concerne à citação do réu, formação do contraditório e produção de provas.

O incidente de resolução de demandas repetitivas tem por finalidade precípua assegurar a uniformização da interpretação jurídica acerca de questões de direito que se repetem em múltiplos processos, evitando decisões conflitantes e promovendo a segurança jurídica e a isonomia. No caso concreto, o IRDR instaurado visa definir as balizas de responsabilização nas ações ambientais, notadamente quanto à cumulatividade ou alternatividade dos danos ambientais, à incidência de dano moral coletivo ambiental na ausência de recuperação in loco, e aos critérios objetivos para fixação do valor indenizatório.

Tais questões, embora relevantes para o julgamento final da demanda, não guardam relação direta com a fase instrutória do processo, que pode e deve prosseguir normalmente até o momento imediatamente anterior à prolação da sentença. A suspensão prematura do feito, antes mesmo da citação do réu e da formação do contraditório, revela-se inadequada e
contrária aos princípios da celeridade processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

Ademais, o próprio artigo 982, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que, durante a suspensão decorrente da instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso, o que evidencia a intenção do legislador de não obstar completamente o andamento do feito, permitindo a adoção de medidas urgentes quando necessário.

Nesse contexto, mostra-se plenamente adequado e recomendável que o processo tenha seu curso normal até a fase apropriada para julgamento do mérito, compreendendo a citação do réu, a apresentação de contestação, a produção de provas documentais e periciais, e a realização de audiências de instrução, se necessário. Somente após a conclusão da fase instrutória e a abertura de vista para alegações finais é que se justifica a suspensão do feito, aguardando-se o julgamento do IRDR e a publicação da tese jurídica a ser fixada.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem reconhecido a possibilidade de prosseguimento da instrução processual mesmo durante a suspensão decorrente de incidente de resolução de demandas repetitivas, desde que tal prosseguimento não implique julgamento de mérito da causa.

Assim, impõe-se o provimento parcial do recurso, exclusivamente para determinar ao juízo de origem o prosseguimento regular do feito até a fase adequada para julgamento do mérito, momento em que deverá ser observada a suspensão determinada em razão do IRDR no
1019783-07.2025.8.11.0000, mantendo-se, no mais, integralmente a decisão agravada, especialmente no que concerne à postergação da análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à formação do contraditório.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, exclusivamente para determinar o prosseguimento regular do feito na origem até a fase adequada para julgamento do mérito, momento em que deverá ser observada a suspensão determinada em razão do IRDR no 1019783-07.2025.8.11.0000, mantendo-se, no mais, integralmente a decisão agravada, especialmente quanto à postergação da análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à formação do contraditório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026